Tribunal: TJBA
Processo: 8009257-42.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8009257-42.2023.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA

Apelante: Rian Henrique Torres da Silva

Advogada: Dra. Ilana Raabe Lima Cavalcanti (OAB/PE: 54.699)

Advogada: Dra. Tawany Santos e Silva (OAB/PE: 51.614)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Roberta Masunari

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE SUPOSTA BUSCA PESSOAL ILEGAL E INVASÃO DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. DILIGÊNCIA POLICIAL PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVARAM À SUSPEITA DA PRÁTICA DELITIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPRIMENDAS BASILARES JÁ FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO EM SENTENÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS PENAS DE MULTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INACOLHIMENTO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO IMPLICA EM MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL.
ANÁLISE AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUIZ DE ORIGEM. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Rian Henrique Torres da Silva insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 55948234),
in verbis,
que:
“[...]
no dia 01º de agosto de 2023, por volta das 11h30min, à Rua Santa Sofia, bairro Novo Encontro, nesta urbe, o ora denunciado trazia consigo droga do tipo CRACK e MACONHA e tinha em depósito drogas do mesmo tipo e COCAÍNA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, nas mesmas circunstâncias, portava 01 revólver de uso permitido, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Depreende-se dos autos que, no momento dos fatos, prepostos da Polícia Militar receberam informações da guarnição do 2º BIESP/GTE 5.160, de Petrolina/PE, de que um indivíduo identificado como RIAN, o qual participaria do tráfico de drogas em Petrolina/PE e Juazeiro/BA, estaria vendendo drogas à Rua Santa Sofia, nº 100, bairro Novo Encontro, nesta urbe. Realizada diligência para a referida localidade, foi avistado e abordado um homem em frente ao mencionado prédio, sendo este identificado como RIAN HENRIQUE TORRES DA SILVA, sendo encontrado em seu poder 01 (uma) arma de

fogo TAURUS cal. 38, municiada com 04 (quatro) munições intactas; 01 (uma) pedra grande de CRACK e 01 (uma) trouxa de MACONHA; além da quantia de R$33,00 (trinta e três reais) e um cartão OUROCARD em nome de HIGOR P S GONZAGA, ambos em uma carteira de couro preta. Indagado, RIAN disse que morava no primeiro andar daquele prédio e autorizou a entrada dos policiais na residência, sendo realizadas buscas no imóvel. Nesta ocasião, foi encontrado o seguinte material: 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) sacola plástica contendo MACONHA e 05 (cinco) trouxas da mesma droga; 02 (duas) petecas de COCAÍNA; 02 (duas) pedras grandes de CRACK e 01 (um) invólucro plástico contendo 40 (quarenta) pedras da mesma droga; sacolas plásticas e 01 (uma) tesoura; além de 01 (um) aparelho celular marca LG, modelo K11. Novamente indagado, o investigado afirmou que é natural de Salgueiro/PE mas morou todo o tempo em Aracaju/SE, mas, em razão de desavenças com uma das facções deste local, veio morar em Petrolina/PE. Disse ainda aos policiais que já foi preso em Petrolina/PE por tráfico de drogas e que veio morar em Juazeiro/BA após ser solto, pois já era conhecido na outra cidade. Diante dos fatos, foram conduzidos à DEPOL o investigado e os itens apreendidos. Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09) consta todos os itens acima descritos. Laudos de Exames Periciais Preliminares (fls. 24/25, 26/27 e 28) e Definitivos (fl. 31, 32 e 33) constataram a ilicitude dos entorpecentes apreendidos, consistentes em 02 (dois) invólucros contendo sólido branco, com massa bruta de 1,82g (um grama e oitenta e dois centigramas), que obteve resultado POSITIVO para COCAÍNA; 01 (um) invólucro plástico contendo pedras de cor amarelada, com massa bruta de 45,22g (quarenta e cinco gramas e vinte e dois centigramas), que obteve resultado POSITIVO para CRACK; e 07 (sete) invólucros plásticos contendo erva seca, com massa bruta de 61,50g (sessenta e um gramas e cinquenta centigramas), que obteve resultado POSITIVO para MACONHA. Em sede de interrogatório, o investigado confirmou que estava com a arma de fogo apreendida na abordagem, mas disse que esta estava em sua residência. Ademais, negou a posse e propriedade dos entorpecentes apreendidos. Vislumbra-se dos autos que restam indícios de autoria e materialidade delitivas suficientes para ensejar a deflagração da necessária ação penal, tanto pelo Auto de Prisão em Flagrante, à fl. 02, quanto pelo Auto de Exibição e Apreensão, à fl. 09, pelos Laudos de Exames Periciais Preliminares (fls. 24/25, 26/27 e 28) e Definitivos (fl. 31, 32 e 33), e pelos depoimentos colhidos.
[...].”.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 57957393), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 57957403), preliminarmente, a nulidade das provas obtidas a partir da prisão em flagrante, com a consequente absolvição do recorrente, sob a alegativa de ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, bem como violação de domicílio. Quanto ao cerne meritório, pleiteia a absolvição, em relação a todos os delitos imputados ao réu na inicial acusatória, por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal; o reconhecimento da causa de diminuição disciplinada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a detração quanto ao tempo de prisão cautelar; o direito de recorrer em liberdade; o afastamento da pena de multa, além da concessão do benefício da justiça gratuita.

IV - Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas, sob a alegação de que foram obtidas por meio ilícito em razão da aventada busca pessoal ilegal e invasão de domicílio. Conforme disciplina o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior”, situações essas que justificam a realização da revista independentemente de mandado judicial, na linha da previsão contida no art. 244 do CPP.

V - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.).

VI -
In casu
, infere-se da prova angariada nos autos que a abordagem dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante se deu em virtude de fundada suspeita, haja vista que, de acordo com os depoimentos judiciais prestados pelos agentes estatais, estes receberam informações da BIESP/PMPE (Polícia Militar de Pernambuco) de que um traficante de Petrolina/PE, de prenome Rian, traficaria drogas em Juazeiro/BA, na Rua Santa Sofia, bairro Novo Encontro, oportunidade em que se deslocaram até o local indicado, que se tratava de um prédio onde já ocorreram outras prisões relacionadas a tráfico de drogas, tendo encontrado a pessoa descrita na informação (o ora apelante), no andar térreo, na entrada do imóvel, o qual trazia consigo certa quantidade de drogas e arma de fogo.

VII - Ademais, conforme entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Carta Magna garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, admitindo relativização em caso de flagrante delito, consoante disciplinado no texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência, no interior da casa, de situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

VIII - Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

IX - Na hipótese vertente, consoante os depoimentos judiciais das testemunhas do rol da acusação, após a abordagem pessoal, a qual confirmou a fundada suspeita da prática de crime, o réu informou que residia com a companheira no primeiro andar do imóvel, razão pela qual solicitaram a autorização do acusado para revista no interior da residência, o que, segundo os agentes estatais, lhes foi concedido, tendo encontrado mais drogas, balança de precisão e apetrechos comumente ligados ao tráfico.

X - Registre-se, ainda, que não há nos autos quaisquer elementos probatórios que retirem a idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares ou que desabonem a conduta por eles adotada durante a prisão do recorrente. Nesse contexto, embora o acusado tenha negado que autorizou a entrada dos agentes públicos em seu domicílio, as circunstâncias em que ocorreram a abordagem demonstram a existência de prévias e fundadas suspeitas, a indicar que no interior do imóvel havia situação de flagrante delito, justificando a atuação policial, cujo resultado confirmou a prática de tráfico de entorpecentes, delito cuja consumação, por possuir natureza permanente, protrai-se no tempo.

XI - Assim, encontra-se caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a abordagem pessoal e a entrada em residência, não restando comprovada, no caso concreto, a ilicitude das provas oriundas da diligência policial empreendida, tampouco as delas derivadas (art. 157 do Código de Processo Penal). Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar.

XII - Lado outro, o pleito absolutório, por fragilidade probatória quanto à autoria, não merece acolhimento. No caso em exame, apesar das alegações defensivas, verifica-se que a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 57957182, pág. 02); o Auto de Exibição e Apreensão (Id. 57957182, pág. 09); os Laudos de Constatação e Pericial Toxicológico Definitivo (Id. 57957182, págs. 24, 26, 28, 31/33), nos quais se verifica que os entorpecentes apreendidos se tratavam de Cocaína (1,82 g; 45,22 g) e Maconha (61,50 g); o Laudo Pericial da arma e munições apreendidas (Id. 57957369), atestando que o artefato bélico se encontrava apto para a realização de disparo, além dos depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação, SD/PM Alex dos Santos Luna e CB/PM Francisco Wellington Ribeiro de Brito, já reproduzidos acima.

XIII - Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os policiais apresentaram depoimentos congruentes a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, em consonância com o relatado na esfera extrajudicial, além de terem reconhecido o Réu como a pessoa presa na posse das drogas e arma apreendidas no dia dos fatos, esclarecendo que o Apelante trazia consigo certa quantidade de droga e arma de fogo calibre .38, bem como também mantinha em depósito no interior da sua residência outra quantidade de drogas e balança de precisão.

XIV - Destaque-se que eventuais discrepâncias porventura existentes nos relatos prestados pelos policiais, mas que não gravitam sobre a essência do ato delituoso, não têm o condão de macular a credibilidade de suas palavras e a higidez do conjunto probante, já que decorrentes do desgaste da memória com o passar do tempo ou do atendimento diário de situações das mais diversas naturezas.

XV - Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com o Apelante.

XVI - Cumpre lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta. Assim, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas, dentre estas, trazer consigo substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

XVII - Na hipótese em testilha, conquanto a quantidade de droga apreendida não tenha sido exacerbada, a variedade, natureza dos entorpecentes, a forma em que estava fracionada em 7 porções de maconha, 3 pedras grandes e várias pedras pequenas e fragmentadas, 2 petecas de pó branco (conforme auto de exibição e apreensão), o fato de também terem sido encontradas arma de fogo, balança de precisão, além de o Apelante ter sido preso em local conhecido pela ocorrência de intenso tráfico de drogas, bem assim, como pontuado pelo Sentenciante, o envolvimento pretérito do réu em delito de tráfico de drogas, não deixam dúvidas da destinação comercial dos psicotrópicos.

XVIII - No que se refere à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, não merece acolhimento a pretensão deduzida pela defesa. Conforme já exposto, as provas colhidas nos autos mostram-se suficientes para a prolação de decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, não basta a simples alegação de que o Acusado é usuário de drogas para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício.

XIX - Do mesmo modo, restou demonstrado que o Recorrente portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, marca não aparente, calibre .38, 04 (quatro) munições calibre .38.

XX - Nessa linha, pontuou o Sentenciante que: “
Em relação à autoria, apesar de o réu ter se mantido silente durante seu interrogatório judicial no que diz respeito às drogas e a balança de precisão, as testemunhas policiais foram uníssonas ao afirmarem judicialmente, conforme já registrado acima, que em ronda ostensiva e ao receberem (os policiais) a informação, através da BIESP Petrolina, da existência de tráfico em local específico, partiram em diligência, identificaram o réu na rua, o abordaram e encontraram com o mesmo variedade de drogas e arma de fogo, além da quantia de R$33,00 (trinta e três reais). A partir disso, os policiais decidiram dar continuidade à diligência e, já com o flagrante do delito de porte ilegal de arma de fogo e indícios suficientes da existência de tráfico de drogas, entraram na casa do réu, onde também estava sua companheira grávida, e encontraram no interior da casa mais drogas, em variedade e quantidade, além de balança de precisão e outros apetrechos para o tráfico. As testemunhas policiais afirmam de forma uníssona que o réu os autorizou entrar, verbalmente, ao passo que o acusado e sua companheira afirmaram que não deram autorização. Ocorre que, restou evidenciado que o réu faltou com a verdade em seu interrogatório no intuito de eximir-se de culpa e mesmo no intuito de invalidar as provas colhidas em seu desfavor, mas suas alegações são totalmente desprovidas de qualquer razoabilidade e falta de veracidade, o que aliás é direito que lhe assiste, já que o interrogatório é meio de produção de prova mas também é de defesa. O réu claramente faltou com a verdade em seu interrogatório e foi bastante contraditório, não só em relação a suas próprias declarações, como em relação às de Lara, sua companheira, que também apresenta fala desconexa. Ambos divergiram sobre o motivo de ameaça de morte sofrida pelo réu e sobre a propriedade da casa. Afirmaram que houve agressão por parte dos policiais, contudo o laudo de lesão corporal atesta a ausência de lesões. Afirmaram, réu e companheira, que os policiais invadiram a casa e houve arrombamento, mas não comprovaram minimamente tal fato, seja por testemunhas ou documentalmente, por fotografias. Por outro lado, não há porque questionar a veracidade dos depoimentos das testemunhas da acusação pois seus atos gozam de fé pública e presunção de idoneidade até prova em contrário, pois é sabido que, se desprovidos de suspeita ou de má fé, têm força suficiente para comprovar a ação criminosa no caso em que diligenciaram, como é no presente caso, onde seus depoimentos são unânimes, claros, harmônicos entre si e sem máculas, confirmando os termos da exordial acusatória quanto ao tráfico e também respaldada pelas demais provas dos autos. A grande quantidade de entorpecente é incompatível com o uso apenas e, como se sabe, para a caracterização do delito de tráfico, crime de ação múltipla, é suficiente que o agente traga consigo ou mantenha em depósito o entorpecente, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega da coisa, bastando a simples posse da droga com o intuito da mercancia, fato este que restou robustamente comprovado, portanto, a conduta do acusado enquadra-se perfeitamente ao manto do art. 33, caput da Lei 11.343/06. Ademais, foram encontrados na casa do réu a droga em sacola e também embalada pra revenda, apetrechos usados para o tráfico, balança de precisão, tesoura, dinheiro em espécie. Não fosse tudo isso suficiente, o acusado é contumaz em práticas delitivas, responde a outros processos criminais, dentre eles, por tráfico ilícito de entorpecentes, como nas Ações Penais de nºs 0003433-71.2020.8.17.1130 e 0003433-71.2020.8.17.1130, ambos da Comarca Petrolina; processo crime de n. 0009726-37.2021.8.17.3130, na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Petrolina; na ação nº 0008277-10.2022.8.17.3130 denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, localizada na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina; Ação Penal n. 0021760-10.2022.8.17.3130, denunciado como incurso no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, localizada na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina, não é pessoa alheia ao mundo do crime e do tráfico e mesmo após ser flagrado com droga anteriormente, condutas que geraram os processos suso mencionados, não se livrou do envolvimento com a droga, ao contrário, manteve-se envolvido no tráfico e não aproveitou a oportunidade de endireitar-se. [...].”,
acrescentando, com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, que “
No que diz respeito à autoria, esta também encontra-se cristalina, conforme amplamente fundamentado acima, sendo certo que o acusado foi flagrado com a arma, não apresentou a documentação regulamentar e confessou a propriedade da mesma, apesar de alegar que não estava portando, mas sim com a mesma no interior da sua casa, ou seja, sustenta que houve a posse e não o porte da arma. Acrescente-se que Lara, companheira do réu, afirmou que viu o mesmo ser “achado com arma de fogo na data dos fatos”. Ocorre que, conforme já amplamente demonstrado no bojo dessa decisão, o réu foi comprovadamente abordado na rua portando a arma de fogo e não surpreendido dentro de casa com a mesma.”.

XXI - Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Recorrente pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição pela incidência do princípio in dubio pro reo, tampouco em desclassificação para o ilícito de uso.

XXII - Na sequência, passa-se à análise da dosimetria das penas. A Defesa pleiteia a fixação das penas no mínimo legal; quanto ao delito de tráfico de drogas, o reconhecimento da causa de diminuição disciplinada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a detração quanto ao tempo de prisão cautelar; o direito de recorrer em liberdade; o afastamento das penas de multa, além da concessão do benefício da justiça gratuita.

XXIII -
No que concerne ao crime de tráfico de entorpecentes
, depreende-se que, na primeira fase, após análise das circunstâncias judiciais e preponderantes (art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06), não havendo valoração negativa de nenhuma delas, o Magistrado de origem aplicou as penas-base no patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual tornou definitiva, diante da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição.
Vê-se, portanto, que inexiste interesse recursal no pleito defensivo de fixação das penas-base no mínimo legal.

XXIV - Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o Juiz de origem afastou a aplicação do redutor, expondo a seguinte motivação: “O benefício referente à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 não operar-se-á em favor do réu, já que, como foi dito, responde a processo anterior por tráfico e demonstra que possui habitualidade no mundo das drogas, não preenchendo os requisitos aditivos exigidos pela lei, devendo ser registrado ainda que o mencionado benefício é deferido apenas uma vez, sendo os outros processos anteriores a esse.”.
Sobre a aplicação da aludida minorante, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/08/2022, alinhando-se ao entendimento mais recente sufragado no Supremo Tribunal Federal, fixou tese em recursos repetitivos, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180).

XXV - Como cediço, a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Tal dispositivo tem como destinatário apenas pequenos e eventuais traficantes e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

XXVI - Nesse diapasão, conquanto a existência de ação penal em curso, ainda que por tráfico de drogas e homicídio, como no caso do Apelante, não possa ser utilizada para afastar a aplicação do mencionado redutor, no caso em comento,
as circunstâncias da prisão
do Recorrente, destacadas no bojo da sentença, com apreensão de diversidade de entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão - apetrecho sabidamente destinado à mercancia -; além de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 e 04 (quatro) munições do mesmo calibre, evidenciam, de maneira inconteste, que o Sentenciado não se trata de traficante eventual, não fazendo jus ao benefício do tráfico privilegiado, por dedicar-se a atividades criminosas.

XXVII - Não se pode olvidar, inclusive, que os agentes policiais confirmaram em Juízo que a abordagem do acusado que culminou na sua prisão em flagrante se deu em razão de informações

fornecidas
pelo B
IESP/GTE, de Petrolina/PE, noticiando que Rian comercializava drogas em Petrolina/PE e estaria vendendo drogas em Juazeiro/BA, à Rua Santa Sofia, nº 100, bairro Novo Encontro
,
tratando-se de mais um elemento a evidenciar o envolvimento do Apelante em atividades criminosas.

XXVIII - Impende pontuar que a Corte Superior de Justiça já manifestou entendimento pela não aplicação do redutor do tráfico privilegiado diante das circunstâncias do delito (apreensão, entre outros, de armas, munições, balanças de precisão, valores em espécie, cadernos de anotações), ponderando que tais fatores indicavam a dedicação do acusado a atividades criminosas.

XXIX - Ademais, conforme compreensão externada pela Corte da Cidadania (AgRg no HC n. 762.571/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023), a condenação do agente por outro delito, concomitantemente com o tráfico de drogas (como, por exemplo, posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições), pode justificar, no contexto da prática delitiva, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por indicar a dedicação a atividades criminosas, como se deu no presente caso.

XXX - Registre-se,
nos termos da jurisprudência do STJ, que “o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso” (AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

XXXI - Logo, “[n]ão se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual apenas mantém a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado e o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo Juízo sentenciante” (STJ, AgRg no HC n. 811.867/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023).
Desse modo, inviável acolher o pleito defensivo para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, restando as penas do crime de tráfico de drogas mantidas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XXXII - Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, na primeira fase, o Magistrado de origem não valorou como negativa nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pelo que fixou as penas-base, no mínimo legal, a saber, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-a definitiva, diante da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, carecendo de interesse o pleito recursal para fixação das penas-base no mínimo legal.
Ademais, diante do concurso material de crimes, as penas definitivas restaram mantidas em 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, o que ora se ratifica.

XXXIII - No que se refere ao afastamento da condenação ao pagamento das penas de multa impostas, incabível o acolhimento do pedido defensivo. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado.

XXXIV - Lado outro, não merece guarida o pleito de realização da detração penal para fins de modificação do regime prisional. Cumpre destacar que a detração deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante permaneceu preso, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da sanção imposta.
Até
porque, verifica-se que o tempo de prisão cautelar do Apelante não possui o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, fixado em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, tornando irrelevante a detração, cumprindo ressaltar que o Apelante já se encontra em execução provisória da pena, conforme guia de recolhimento Id. 57957402, fase em que é assegurado ao sentenciado os benefícios penais, tal como o cômputo do tempo da prisão cautelar.

XXXV - Inviável
a
lbergar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que o Magistrado singular utilizou fundamentação idônea para manter a custódia cautelar do Sentenciado, diante da necessidade de garantir a ordem pública, sendo certo, ainda, que a confirmação do édito condenatório nesta seara recursal robustece o juízo de certeza, ainda que não definitivo, acerca da materialidade e autoria delitivas, afigurando-se, assim, persistentes os requisitos que ensejaram a imposição da custódia cautelar.

XXXVI - Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição das preliminares de nulidade suscitadas pela Defesa; pelo não conhecimento dos pleitos de reforma da dosimetria, gratuidade de justiça e isenção da pena de multa; e pelo conhecimento e improvimento dos demais pedidos, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos (ID. 59534959).

XXXVII -
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8009257-42.2023.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelante, Rian Henrique Torres da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.